Tribunal: CARF
Processo: 18108.000693/2007-82
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RICARDO CHIAVEGATTO DE LIMA
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-10-07
Data de publicação: 2020-10-23

Ementa:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Data do fato gerador: 02/10/2007
CONTRIBUIÇÃO SOCIAL PREVIDENCIÁRIA. AUTO DE INFRAÇÃO. AI. DESCUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA. CÓDIGO DE FUNDAMENTAÇÃO LEGAL CFL 34. MANUTENÇÃO DO LANÇAMENTO.
Constitui infração à Legislação Previdenciária deixar a empresa de lançar mensalmente em títulos próprios de sua contabilidade, de forma discriminada, os fatos geradores de todas as contribuições, o montante das quantias descontadas, as contribuições da empresa e os totais recolhidos. Manutenção do lançamento da multa CFL 34 devidamente fundamentada quando não descaracterizada a infração por meio de elementos probatórios pertinentes para afastamento de todos os fatos geradores.
DECISÕES ADMINISTRATIVAS E JUDICIAIS. DOUTRINA. EFEITOS.
As decisões judiciais e administrativas, além da doutrina, não se constituem em normas gerais, razão pela qual seus julgados não se aproveitam em relação a qualquer outra ocorrência, senão àquela objeto da decisão. CTN - Artigo 100.
APRESENTAÇÃO DE NOVOS MOTIVOS NO RECURSO VOLUNTÁRIO. PRECLUSÃO DO DIREITO.
Os argumentos de defesa devem ser apresentados na impugnação, precluindo o direito de o sujeito passivo fazê-lo em outro momento processual, cf. Decreto no 70.235/1972, art. 16, inciso III e § 4o.
PRINCÍPIO DA LEGALIDADE. ATENDIMENTO. AFASTAMENTO DA NULIDADE. SÚMULA CARF NO 2.
A lide e o processo administrativo plenamente adstritos ao Princípio da Legalidade. Ausência dos ensejos legais para caracterização da nulidade do lançamento, que seriam os atos e termos lavrados por pessoa incompetente e os despachos e decisões proferidas por autoridade incompetente ou com preterição do direito de defesa. O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei tributária.
PROVA. FATO CONSTITUTIVO DO DIREITO. INCUMBÊNCIA DO INTERESSADO.
Cabe ao interessado a prova dos fatos que tenha alegado, no correto momento processual. Na espécie, não se desincumbiu o interessado de seu ônus, apresentado alegações incompletas e desacompanhadas dos meios de prova que as justificassem.
INTIMAÇÃO DO REPRESENTANTE LEGAL NOMEADO. DESCABIMENTO. SUMULA CARF NO 110
É incabível a intimação dirigida ao endereço de advogado do sujeito passivo no processo administrativo fiscal.
REGIMENTO INTERNO DO CARF - APLICAÇÃO § 3o, ARTIGO 57
Quando o Contribuinte não inova nas suas razões já apresentadas em sede de impugnação, as quais foram claramente analisadas pela decisão recorrida, esta pode ser transcrita e ratificada

Inteiro teor:
S2-C 2T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
18108.000693/2007-82
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2202-007.351 – 2a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
7 de outubro de 2020
Recorrente
TEC JOB SERVIÇOS EMPRESARIAIS LTDA.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Data do fato gerador: 02/10/2007
CONTRIBUIÇÃO SOCIAL PREVIDENCIÁRIA. AUTO DE INFRAÇÃO. AI.
DESCUMPRIMENTO
DE
OBRIGAÇÃO
ACESSÓRIA.
CÓDIGO
DE
FUNDAMENTAÇÃO LEGAL CFL 34. MANUTENÇÃO DO LANÇAMENTO.
Constitui infração à Legislação Previdenciária deixar a empresa de lançar
mensalmente em títulos próprios de sua contabilidade, de forma discriminada, os
fatos geradores de todas as contribuições, o montante das quantias descontadas, as
contribuições da empresa e os totais recolhidos. Manutenção do lançamento da
multa CFL 34 devidamente fundamentada quando não descaracterizada a infração
por meio de elementos probatórios pertinentes para afastamento de todos os fatos
geradores.
DECISÕES ADMINISTRATIVAS E JUDICIAIS. DOUTRINA. EFEITOS.
As decisões judiciais e administrativas, além da doutrina, não se constituem em
normas gerais, razão pela qual seus julgados não se aproveitam em relação a
qualquer outra ocorrência, senão àquela objeto da decisão. CTN - Artigo 100.
APRESENTAÇÃO DE NOVOS MOTIVOS NO RECURSO VOLUNTÁRIO.
PRECLUSÃO DO DIREITO.
Os argumentos de defesa devem ser apresentados na impugnação, precluindo o
direito de o sujeito passivo fazê-lo em outro momento processual, cf. Decreto no
70.235/1972, art. 16, inciso III e § 4o.
PRINCÍPIO DA LEGALIDADE. ATENDIMENTO. AFASTAMENTO DA
NULIDADE. SÚMULA CARF NO 2.
A lide e o processo administrativo plenamente adstritos ao Princípio da
Legalidade. Ausência dos ensejos legais para caracterização da nulidade do
lançamento, que seriam os atos e termos lavrados por pessoa incompetente e os
despachos e decisões proferidas por autoridade incompetente ou com preterição
do direito de defesa. O CARF não é competente para se pronunciar sobre a
inconstitucionalidade de lei tributária.
PROVA. FATO CONSTITUTIVO DO DIREITO. INCUMBÊNCIA DO
INTERESSADO.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 18108.000693/2007-82
Fl. 113
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2202-007.351 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 18108.000693/2007-82

Cabe ao interessado a prova dos fatos que tenha alegado, no correto momento
processual. Na espécie, não se desincumbiu o interessado de seu ônus,
apresentado alegações incompletas e desacompanhadas dos meios de prova que as
justificassem.
INTIMAÇÃO
DO
REPRESENTANTE
LEGAL
NOMEADO.
DESCABIMENTO. SUMULA CARF NO 110
É incabível a intimação dirigida ao endereço de advogado do sujeito passivo no
processo administrativo fiscal.
REGIMENTO INTERNO DO CARF - APLICAÇÃO § 3o, ARTIGO 57
Quando o Contribuinte não inova nas suas razões já apresentadas em sede de
impugnação, as quais foram claramente analisadas pela decisão recorrida, esta
pode ser transcrita e ratificada

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer
parcialmente do recurso, exceto quanto às matérias proporcionalidade, razoabilidade, presunção,
“in dubio contra fiscum” e imparcialidade, e, na parte conhecida, negar-lhe provimento.
(documento assinado digitalmente)
Ronnie Soares Anderson - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Ricardo Chiavegatto de Lima - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Mário Hermes Soares
Campos, Martin da Silva Gesto, Ricardo Chiavegatto de Lima, Ludmila Mara Monteiro de
Oliveira, Caio Eduardo Zerbeto Rocha, Leonam Rocha de Medeiros, Juliano Fernandes Ayres e
Ronnie Soares Anderson.
Relatório
Trata-se de recurso voluntário (e-fls. 84/104), interposto contra o Acórdão no. 16-
17.996 da 12a Turma da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento em São Paulo
I/SP – DRJ/SPOI (e-fls. 73/79), que por unanimidade de votos considerou improcedente
impugnação (e-fls. 49/53) interposta contra Auto de Infração CFL 34 - AI DEBCAD
37.129.379-0 (e-fls. 03/08), lavrado por deixar a empresa de lançar mensalmente em títulos
próprios de sua contabilidade, de forma discriminada, os fatos geradores das contribuições da
empresa sobre a remuneração dos contribuintes individuais, no valor de R$ 11.951,21,
consolidado em 02/10/2007, cientificado à interessada pessoalmente na data de 05/10/2007.
2. Adoto o Relatório do referido Acórdão da DRJ/SPOI, transcrito em sua
essência, por bem esclarecer os fatos ocorridos:
Relatório:
DA AUTUAÇÃO
Fl. 114
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2202-007.351 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 18108.000693/2007-82

Trata-se de Auto de Infração lavrado pela fiscalização com a empresa acima
identificada e que, conforme Relatório Fiscal da Infração, ás fls. 26, refere-se à infração
ao artigo 32, inciso II da Lei 8.212/91, combinado com o artigo 225, inciso II,
parágrafos 13 a 17 do Regulamento da Previdência Social, aprovado pelo Decreto
3.048/99, por ter a empresa deixado de lançar em títulos próprios de sua contabilidade,
os fatos geradores das contribuições da empresa sobre a remuneração dos contribuintes
individuais, sendo que as citadas contribuições foram lançadas na contabilidade como
pagamento de serviços prestados por pessoa jurídica. Anexa planilhas com informações
dos Livros Razão e Diário.
O Relatório Fiscal da Aplicação da Multa, por sua vez, informa que a multa aplicada
para esta infração foi de RS 11.951,21 (onze mil, novecentos e cinqüenta e um reais e
vinte um centavos), conforme artigo 283, inciso II, alínea "a", e artigo 373 do RPS
aprovado pelo Decreto n.° 3048/99, considerando que não houve a ocorrência de
circunstâncias agravantes do art. 290 do referido diploma legal, e que esta foi
atualizada, como disposto no art. 102 da Lei n.° 8.212/91.
DA IMPUGNAÇÃO
(...) alegando em síntese que:
a) Em que pese a conclusão inserida no Auto de Infração no sentido de que algumas
prestações de serviços autônomos foram lançadas como serviços de pessoa jurídica, tal
assertiva não corresponde a verdade ;
b) O ilícito aferido detém correlação objetiva com uma planilha que conteria
informações dos Livros Razão e Diário, nas quais estariam demonstrados os citados
lançamentos;
c) Entretanto, os nomes e despesas consignados na planilha não correspondem a
prestação de serviço de contribuintes individuais, incorrendo em equívoco a autoridade
fiscalizadora;
d) Disponibilizou as Notas Fiscais correspondentes aos serviços prestados, cujo
conteúdo demonstra que todos os serviços praticados foram prestados por pessoas
jurídicas;
e) Impugna veementemente o relato da existência de lançamentos em nome de pessoas
jurídicas em detrimento a lançamentos em nome de prestadores autônomos;
f) Coloca novamente à disposição da fiscalização as aludidas Notas Fiscais para que se
possa comprovar suas alegações e junta aos autos cópias reprográficas correspondentes
a integralidade das notas fiscais na qual figuram como fornecedores pessoas jurídicas;
g) Conclui requer seja acolhida a presente impugnação e a desconsideração para todos
os fins dos termos e valores consignados no presente Auto de Infração;
h) Por fim, protesta provar o alegado por todos os meios em direito admitidos,
especialmente pela juntada de novos documentos e realização de perícia, se assim se
fizer necessário;
3. A ementa do Acórdão proferido pela DRJ/SPOI, no sentido de manutenção
integral do AI é colacionado a seguir:
Assunto: Obrigações Acessórias
Período de apuração: 02/10/2007 a 02/10/2007
Documento: AI n° 37.129.379-0 de 02.10.2007
LEGISLAÇÃO PREVIDENCIÁRIA. INFRAÇÃO. DEIXAR
A EMPRESA DE LANÇAR EM TÍTULOS PRÓPRIOS DA
CONTABILIDADE, DE FORMA DISCRIMINADA, FATO
GERADOR, CONTRIBUIÇÃO E VALORES RECOLHIDOS.
Deixar a empresa de lançar mensalmente em títulos próprios de
sua contabilidade, de forma discriminada, os fatos geradores das
Fl. 115
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2202-007.351 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 18108.000693/2007-82

contribuições previdenciárias, as contribuições por ela devidas e as
descontadas, e os totais recolhidos, constitui infração à legislação
previdenciária.
Lançamento Procedente
4. O Voto da 12a. Turma, no sentido de improcedência da Impugnação, é
transcrito a seguir, também em sua essência, grifado e negritado no original:
Voto:
O presente Auto de Infração (AI) encontra-se revestido das formalidades legais, (...)
(...)
A multa foi corretamente aplicada, conforme previsto (...)
(...)
Comprovantes juntados à defesa
(...)
Os documentos apresentados pela impugnante referem-se a uma pequena parcela dos
lançamentos indicados pelo Auditor Fiscal autuante, como se tratando de remuneração
de contribuintes individuais em que não houve o desconto das contribuições dos
segurados e não comprovam tratar-se efetivamente de prestação de serviços por pessoas
jurídicas.
Os lançamentos foram relacionados pelo auditor autuante na Planilha 01 -"Informações
dos Diários", englobando o período de 01/2001 a 10/2005 e, Planilha 02 -"Informações
do Razão", no período de 02/2003 a 11/2003; informando que tais valores foram
lançados como "Despesa de Pessoa Jurídica", porém considerados como remuneração
de serviço de autônomo.
Logo, não restou comprovada a alegação da impugnante de que todos os pagamentos
referem-se a serviços prestados por pessoas jurídicas. De outro modo, ao afirmar em sua
defesa que as cópias reprográficas juntadas aos autos referem-se a integralidade das
notas fiscais em que figuram como fornecedores pessoas jurídicas, reconhece que as
demais (não apresentadas), correspondem a pagamentos efetuados a pessoas físicas.
Da juntada posterior de documentos
Conforme disposto no anexo do Auto dc Infração - Instruções para o Contribuinte - IPC
(fls. 02/03), recebida a autuação, o contribuinte tem o prazo de 30 (trinta) dias da data
da ciência para apresentar impugnação, (...) devendo a prova documental ser
apresentada na impugnação.
Caso não apresente as provas na defesa, preclui o direito (...).
(...), indefiro o pedido (...)
Do pedido de perícia
(...)
Indefiro o pedido de perícia, (...)
Recurso Voluntário
5. Inconformada após cientificada da decisão a quo em 04/09/2008 (e-fl. 82), a
ora Recorrente apresentou seu recurso em 29/09/2008 (e-fl. 84), peça de onde são extraídos seus
argumentos e, em síntese, apresentados a seguir.
- apresenta síntese dos fatos ocorridos e não argui preliminares;
Fl. 116
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2202-007.351 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 18108.000693/2007-82

- no mérito, repisa seus argumentos impugnatórios de que os serviços indicados
pela fiscalização como prestados por pessoas físicas foram na verdade prestados por pessoas
jurídicas e que os documentos apresentados são suficientes para elidir a autuação;
- indica que ainda haveria lançamentos efetuados na mesma ação fiscal em
apreciação administrativa;
- inova clamando pela ilegalidade da multa e que a mesma afronta os princípios da
proporcionalidade e da razoabilidade, além da impossibilidade de aplicação de multa baseada em
presunção;
- inova também alegando o benefício “in dubio contra fiscum”, e clamando pela
imparcialidade no julgamento da lide administrativa; e
- apresenta jurisprudência e doutrina.
6. Seu pedido final é pela improcedência do lançamento fiscal e indica como
destino das intimações o escritório dos patronos nomeados.
7. É o relatório.
Voto
8. O Recurso Voluntário atende aos pressupostos de admissibilidade intrínsecos,
uma vez que é cabível, há interesse recursal, a recorrente detém legitimidade e inexiste fato
impeditivo, modificativo ou extintivo do poder de recorrer. Além disso, atende aos pressupostos
de admissibilidade extrínsecos, pois há regularidade formal e apresenta-se tempestivo. Portanto
dele conheço.
9. Preliminarmente, embora não apresentados quesitos pela autuada, algumas
considerações devem ser procedidas. Nota-se a farta apresentação de jurisprudência e doutrina
pela ora recursante. Dessa forma, deve ser destacado que, quanto à jurisprudência trazida aos
autos, é de se observar o disposto no artigo 506 da Lei 13.105/2015, o novo Código de Processo
Civil, o qual estabelece que a “sentença faz coisa julgada às partes entre as quais é dada, não
prejudicando terceiros", e da mesma forma, não os beneficiando. Não sendo parte nos litígios
objetos dos acórdãos, o interessado não pode usufruir dos efeitos das sentenças ali prolatadas,
posto que os efeitos são "inter partes” e não "erga omnes ”.
10. Com isso, fica claro que as decisões administrativas e judiciais, mesmo que
reiteradas, além de respeitáveis alusões doutrinárias eventualmente apontadas, não têm efeito
vinculante em relação às decisões proferidas pelo CARF. E mais, as decisões levantadas pelo
recorrente não são normas complementares, como as tratadas o art. 100 do CTN, motivo pelo
qual não vinculam as decisões das instâncias julgadoras.
11. Necessário destacar que pedidos e argumentos aduzidos tão somente em sede
de recurso voluntário não devem ser conhecidos, em respeito às normas que regem o processo
administrativo fiscal. Os argumentos de defesa e as provas pertinentes devem ser apresentados
na impugnação, precluindo o direito de o sujeito passivo fazê-lo em outro momento processual,
cf. o excerto legal abaixo transcrito (Decreto no 70.235/1972, art. 16, inciso III e § 4o).
Art. 16. A impugnação mencionará:
(...)
III - os motivos de fato e de direito em que se fundamenta, os pontos de discordância e
as razões e provas que possuir;
Fl. 117
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2202-007.351 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 18108.000693/2007-82

(...)
§ 4o A prova documental será apresentada na impugnação, precluindo o direito de o
impugnante fazê-lo em outro momento processual, a menos que: (Incluído pela Lei no.
9.532/97)
a) fique demonstrada a impossibilidade de sua apresentação oportuna, por motivo de
força maior; (Incluído pela Lei no. 9.532/97)
b) refira-se a fato ou a direito superveniente; (Incluído pela Lei no. 9.532/97)
c) destine-se a contrapor fatos ou razões posteriormente trazidas aos autos. (Incluído
pela Lei no. 9.532/97)
12. Mister notar que o recorrente não pode modificar o pedido ou invocar outra
causa petendi (causa de pedir) nesta fase do contencioso, sob pena de violação dos princípios da
congruência, estabilização da demanda e do duplo grau de jurisdição administrativa, em ofensa
aos arts. 14 a 17 do Decreto no 70.235/72 (e como já destacado, em especial ao § 4o do art. 16),
bem como aos arts. 141, 223, 329 e 492 do Código de Processo Civil (CPC), mormente quando
não há motivo para só agora aduzir os questionamentos referidos.
13. Revela-se, portanto, que as aduções recursais relativas a afronta os princípios
da proporcionalidade e da razoabilidade; a impossibilidade de aplicação de multa baseada em
presunção; a aplicação do benefício “in dubio contra fiscum”; e imparcialidade no julgamento,
não antes levantadas no curso do contencioso, não merecem ser conhecidas, à míngua de amparo
normativo para tanto.
14. Apesar da indicação de ilegalidade da multa por parte da interessada apenas
nesta fase recursal, por referida a devida aplicação da Legislação Previdenciária ao caso pela
DRJ, pincele-se que o presente Auto de Infração atende plenamente ao Princípio da Legalidade,
respeitando em todo o andamento da lide à legalidade imposta pelo Código Tributário Nacional
– CTN, à Legislação Previdenciária e a toda a Legislação Tributária correlata.
15. Vislumbra-se que o Auto de Infração foi lavrado dentro dos liames legais
necessários para afastar a nulidade do lançamento, uma vez que atendeu a todos requisitos
previstos no art. 10 do Decreto no 70.235/72, e após a lavratura, o processo vem seguindo
rigorosamente as fase do contencioso administrativo, sem ofensa aos Artigos 14 a 17 do Decreto
no 70.235/72, que regulamenta o Processo Administrativo Fiscal – PAF, garantindo ao
interessado a plena participação no contencioso e a devida apreciação de seus argumentos e
provas que entendeu por bem trazer aos autos.
16. No auto de infração foram devidamente descritos os fatos e fundamentos, com
clareza e coerência, permitindo a sua perfeita compreensão, estando, portanto, devidamente
motivado. Dessa forma, tendo sido lavrado por autoridade competente e garantido o direito de
defesa, não se encontrando presentes os pressupostos elencados no art. 59 do Decreto 70.235, de
1972, e não há que se falar em ofensa ao Princípio da Legalidade.
17. Ademais, arguições de ilegalidade e inconstitucionalidade da legislação
tributária não são apreciadas pelas Autoridades Administrativas de qualquer instância, pois as
mesmas não tem competência para examinar a legitimidade de normas inseridas no ordenamento
jurídico nacional. Com efeito, a apreciação de assuntos desse tipo acha-se reservada ao Poder
Judiciário, pelo que qualquer discussão quanto aos aspectos da validade das normas jurídicas
deve ser submetida ao crivo deste Poder. Destaque-se aqui a Súmula CARF no 2, bastante
elucidativa sobre tal questão:
Súmula CARF no 2:
O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei
tributária.
Fl. 118
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 2202-007.351 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 18108.000693/2007-82

18. Apreciando o Mérito da lide, deve ser examinado o resultado em conjunto da
ação fiscal onde foi lavrado o presente auto de infração, com a enumeração dos DEBCAD
lavrados para seis Notificações Fiscais de lançamento de Débito – NFLD e dez Autos de
Infração, resultado este sinteticamente apresentado a seguir.
I - NFLD 37.027.071-1, relativa às contribuições sociais correspondentes à parte
da empresa, financiamento dos benefícios concedidos em razão do grau de
incidência de incapacidade laborativa decorrentes dos riscos ambientais do
trabalho (SAT), assim como as contribuições sociais destinadas a terceiros, sobre
as remunerações declaradas em GFIP do período de 03/2000 a 13/2001, que não
se coaduna com AI CFL 34.
II - NFLD 37.027.072-0, relativa às contribuições sociais correspondentes à parte
da empresa, SAT, e terceiros, além das contribuições do segurado empregado
constantes dos levantamentos FPG, REC e VLC, das competências 03/2000 a
13/2001, envolvendo período de lançamento prescrito;
III - NFLD 37.027.073-8, referente às contribuições sociais correspondentes à
parte da empresa, SAT, e terceiros, constantes dos levantamentos VR e VT, além
das contribuições dos segurados empregados arbitradas constantes do
levantamento CSA, das competências 03/2000 a 13/2001, , envolvendo período de
lançamento prescrito;
IV- NFLD 37.027.076-2, relativa ás contribuições sociais correspondentes à parte
da empresa, financiamento dos benefícios concedidos em razão do grau de
incidência de incapacidade laborativa decorrentes dos riscos ambientais do
trabalho (SAT), assim como as contribuições sociais destinadas a terceiros, sobre
as remunerações declaradas em GFIP do período de 01/2002 a 13/2006, além dos
valores das diferenças de acréscimos legais presentes no levantamento DAL, que
não se coaduna com AI CFL 34;
V - NFLD 37.027.074-6, relativa às contribuições sociais correspondentes à parte
da empresa, SAT, e terceiros, além das contribuições do segurado empregado e do
contribuinte individual constantes dos levantamentos FPG, RAT, REC e VLC, das
competências 01/2002 a 13/2006, parcialmente decadente, consubstanciada nos
autos do Processo administrativo 18108.000700/2007-46, sob análise na mesma
Sessão de Julgamento deste AI e sob relatoria do mesmo Conselheiro, e que se
coaduna com o presente AI CFL 34;
VI - NFLD 37.027.075-4, referente às contribuições sociais correspondentes à
parte da empresa, SAT, e terceiros, constantes dos levantamentos VR e VT, além
das contribuições dos segurados empregados arbitradas constantes do
levantamento CSA, das competências 01/2002 a 13/2006, parcialmente decadente,
consubstanciada nos autos do Processo administrativo 18108.000685/2007-36,
sob análise na mesma Sessão de Julgamento deste AI e sob relatoria do mesmo
Conselheiro, e que se coaduna com o presente AI CFL 34.
VII -Autos de Infração - AI n° 37.027.077-0 CFL 85; AI n° 37.027.078-9 CFL 67;
AI n° 37.027.079-7 CFL 56; AI n° 37.129.376-6 CFL 59; AI n° 37.129.377-4
CFL 69; AI n° 37.129.378-2 CFL 37; AI n° 37.129.379-0 CFL 34 (presentes
autos); AI n° 37.129.380-4 CFL 35; AI n° 37.129.381-2 CFL 38 e AI n°
37.129.382-0 CFL 68.
Fl. 119
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 2202-007.351 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 18108.000693/2007-82

19. Já da apreciação das citadas NFLD 37.027.074-6, Processo Administrativo
18108.000700/2007-46, e NFLD 37.027.075-4, Processo Administrativo 18108.000685/2007-36,
verifica-se que a matéria sob apreciação, a contraposição entre contribuintes individuais e
pessoas jurídicas, tiveram seus lançamentos confirmados e mantidos nas duas NFLD aqui
citadas, apreciadas na mesma Seção de Julgamento e de relatoria do mesmo Conselheiro.
Atente-se que a obrigação acessória deve ser sempre apreciada em congruência com a obrigação
principal.
20. Mesmo que a interessada obtivesse sucesso no combate contra a incidência de
contribuições sobre a prestação de serviços por contribuintes individuais, alegando que todos
os serviços correlatos teriam sido prestados por pessoas jurídicas, além de não ter esgotado tal
argumento com apresentação de todas as provas suficientes, fato claramente apontado também
pela DRJ, tal improcedência já foi constatada com a apreciação da acima referida NFLD
37.027.074-6, Processo Administrativo 18108.000700/2007-46.
21. Enriquecendo a conclusão no sentido de descabimento do argumento de
mérito apontado pela contribuinte, conforme facultado pelo artigo 57 parágrafo 3o, III do
RICARF, tendo em vista a sintética e contundente avaliação do tópico pela Decisão a quo,
recorre-se ao seguinte excerto do seu voto abaixo colacionado, então adotado como razões
complementares de decidir (grifado e negritado no original):
Em que pesem as alegações apresentadas pela impugnante em sua defesa, estas não têm
o condão de elidir o presente procedimento fiscal, como será demonstrado a seguir.
Comprovantes juntados à defesa
(...)
Os documentos apresentados pela impugnante referem-se a uma pequena parcela dos
lançamentos indicados pelo Auditor Fiscal autuante, como se tratando de remuneração
de contribuintes individuais em que não houve o desconto das contribuições dos
segurados e não comprovam tratar-se efetivamente de prestação de serviços por pessoas
jurídicas.
Os lançamentos foram relacionados pelo auditor autuante na Planilha 01 -"Informações
dos Diários", englobando o período de 01/2001 a 10/2005 e, Planilha 02 -"Informações
do Razão", no período de 02/2003 a 11/2003; informando que tais valores foram
lançados como "Despesa de Pessoa Jurídica", porém considerados como remuneração
de serviço de autônomo.
Logo, não restou comprovada a alegação da impugnante de que todos os pagamentos
referem-se a serviços prestados por pessoas jurídicas. De outro modo, ao afirmar em sua
defesa que as cópias reprográficas juntadas aos autos referem-se a integralidade das
notas fiscais em que figuram como fornecedores pessoas jurídicas, reconhece que as
demais (não apresentadas), correspondem a pagamentos efetuados a pessoas físicas.
(...)
22. Conforme exposto, claro está que tanto em sua impugnação quanto em seu
recurso a contribuinte alega ter cumprido devidamente suas obrigações, mas verifica-se a falta
de provas que fundamentem exaustivamente tais alegações ou para comprovar sua correta
escrituração contábil nos presentes autos. Defende-se apontando que todos os valores lançados
são impertinentes, mas não traz o conjunto probatório cabível para que seja verificado o correto
cumprimento da obrigação acessória ora em análise.
23. A liquidez do direito há de ser firmada pela comprovação documental do
alegado. De outro lado, o art. 373, inciso I, do Código de Processo Civil, aplicável
subsidiariamente ao processo administrativo fiscal, dispõe que o ônus da prova incumbe ao
Fl. 120
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 2202-007.351 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 18108.000693/2007-82

autor, enquanto que o art. 36 da Lei no 9.784, de 29/01/99, impõe ao interessado a prova dos
fatos que tenha alegado. Em idêntico sentido atua o Decreto no 70.235, de 1972, que determina
em seu art. 15 que os recursos administrativos devem trazer os elementos de prova. E no
presente caso, o contribuinte não apresentou a documentação probatória cabível suficiente para
exonerar-se do lançamento ou para provar suas alegações, ao contrário da Autoridade Fiscal, que
juntou a devida documentação que embasa seu lançamento (e-fls. 31/46).
24. Por fim, deve ser ressaltado que as intimações ao contribuinte são realizadas
em seu endereço tributário eleito pelo sujeito passivo atualizado pelo mesmo nos bancos de
dados da Administração Tributária, conforme destacado pelo artigo 23, inciso II, do Decreto no.
70.235/76, que dispõe sobre o Processo Administrativo Fiscal, abaixo transcrito:
Art. 23. Far-se-á a intimação:
(...)
II - por via postal, telegráfica ou por qualquer outro meio ou via, com prova de
recebimento no domicílio tributário eleito pelo sujeito passivo (Redação da Lei
9532/97)(grifei)
25. Em complemento, cite-se a Súmula CARF no. 110, cuja determinação é
claramente no mesmo sentido:
Sumula CARF no 110:
No processo administrativo fiscal, é incabível a intimação dirigida ao endereço de
advogado do sujeito passivo.
26. Portanto descabida a pretensão do patrono subscritor da peça recursal de
recebimento das intimações do contribuinte no seu endereço profissional.
Conclusão
27. Dessa forma, não há que se falar em improcedência do auto de infração, nem
reforma da Decisão combatida.
Dispositivo
28. Isso posto, voto em conhecer parcialmente do recurso, exceto quanto às
matérias proporcionalidade, razoabilidade, presunção, “in dubio contra fiscum” e imparcialidade,
e, na parte conhecida, negar-lhe provimento.
acompanhado
(documento assinado digitalmente)
Ricardo Chiavegatto de Lima

Fl. 121
DF CARF MF
Documento nato-digital